Tribunal: TJPA
Processo: 0801460-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801460-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU S/A

AGRAVADO: EDSON ARAUJO DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. VALIDADE. MORA CONFIGURADA. REQUISITOS EXIGIDOS PELO DECRETO-LEI 911/1969 DEMONSTRADOS. TEMA 1.132/STJ. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, autoriza que a comprovação da mora do devedor seja realizada por meio de notificação extrajudicial ou pelo protesto de título, sendo válido o seu envio para o endereço do contrato, ainda que recebida por terceiro.

2.
No caso em exame, evidencia-se que a notificação encaminhada pela instituição financeira fora direcionada e recebida no endereço indicado no contrato.

3.
Desse modo, não se evidencia nenhuma irregularidade na notificação no caso em exame, apta a afastar a constituição em mora do agravado.

4.
Recurso de Agravo de Instrumento
conhecido
e
provido
.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
., inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo nº 0808912-65.2023.8.14.0006), indeferiu o pedido de liminar formulado na exordial.

Na decisão interlocutória ora agravada (ID 17918624), foi indeferido pedido de busca e apreensão e declarada, outrossim, a inconstitucionalidade incidental do §2° do art. 2º do Decreto Lei n° 911/1969.

Inconformada, a instituição financeira demandada interpôs recurso de Agravo de Instrumento

Alega, em síntese, que que o agravado foi efetivamente constituído em mora, uma vez
que a notificação com aviso de recebimento foi enviada para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes, não havendo razão para o indeferimento do pedido liminar. Nesse cenário, aduz que houve a devida constituição em mora, não tendo necessidade de a notificação ser recebida pessoalmente pelo devedor.

Pugna assim, pela concessão
de efeito suspensivo ativo, com objetivo de suspender a decisão proferida pelo Juízo de origem, para que seja afastada a determinação para comprovação da mora e consequente deferimento do pedido de liminar de busca e apreensão do veículo, objeto da ação
.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

Em decisão de ID. 1816053, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso.

Dessa decisão, interpôs a agravante recurso de Agravo Interno (ID. 18594751) pugnando, novamente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de notificada, a parte contrária não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

AGRAVO INTERNO

Considerando que o recurso de Agravo de Instrumento encontra-se devidamente instruído e apto à julgamento, julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno interposto pelo agravante.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade da notificação e da regular constituição em mora do devedor.

Consta das razões deduzidas pelo recorrente que teria havido a efetiva constituição em mora, tendo em vista que
a notificação com aviso de recebimento foi enviada para o endereço informado no contrato
entabulado para o financiamento do veículo, além de devidamente recebida.

A questão em análise deve ser dirimida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela Provisória de Urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na lição do processualista

Fredie Didier Jr:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”. (DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela
. 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607)

Pois bem.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, autoriza que a comprovação da mora do devedor seja realizada por meio de notificação extrajudicial ou pelo protesto de título.

Noutra ponta, é sabido que a notificação extrajudicial enviada para o endereço do contrato, se presta à finalidade pretendida, ainda que recebida por terceiro.

No caso em exame, verifico que a notificação encaminhada pela instituição financeira fora, de fato, direcionada ao endereço indicado no contrato.

Não obstante, analisando detidamente os autos, verifico ainda, que além de ter sido enviada ao endereço do contrato pactuado, o aviso de recebimento (AR) atesta o devido recebimento da correspondência, ainda que por terceiro.

Sobre o tema, cito precedente desta Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO AGRAVADA –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado, mostrava-se improcedente. 2.
Notificação enviada para o endereço constante do contrato. Recebimento pelo devedor. Desnecessidade
. 3. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. 4. Recurso conhecido e DESPROVIDO. (TJ-PA - AI: 08110696320228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022)

Em reforço
destaco recente decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça
que decidiu não ser mais é necessário que alguém receba a notificação para constituição em mora do devedor,
bastando o simples comprovante de envio da carta
, sendo dispensado, portanto, que haja qualquer tipo de comprovação de seu recebimento. Trata-se do
Tema 1.132/STJ
que assim definiu
:
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Log
o, por onde quer que se analise a controvérsia, não se evidencia nenhuma irregularidade na notificação enviada ao endereço do devedor, de modo a se afastar a afastar a constituição em mora do agravado.

Por via de consequência, com base nessas premissas, uma vez preenchidos os requisitos descritos no art. 300 do CPC, merece ser reformada a decisão agravada
para que o Juízo de origem proceda liminarmente a busca e apreensão do bem, objeto do litígio, consoante requerido pela parte recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Belém, 25/06/2024